Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Prestação de serviços (academia). Alegação de dano moral. Ônus da prova. Ausência de comprovação de falha na prestação do serviço. Inexistência de ilícito. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente em parte o pedido para: a) condenar os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora pela taxa legal a partir da citação e correção monetária do seu arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ; b) reconhecer a rescisão do contrato de prestação de serviços e c) determinar a restituição das quantias pagas (art. 487, III, “a”, do CPC), no importe de R$ 981,00 (novecentos e oitenta e um reais), com juros de mora à taxa legal da citação e correção monetária do desembolso.
2. Em suas razões recursais (ID 81780459), a parte recorrente sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que não restou configurada qualquer falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil. Aduz que adotou todas as providências cabíveis desde o momento em que foi acionada, inclusive atendendo prontamente ao pedido de cancelamento contratual, promovendo a demissão do profissional envolvido e prestando integral suporte à recorrida, com devolução proporcional dos valores pagos. Afirma que inexistem os elementos essenciais à responsabilização civil, especialmente conduta ilícita e nexo causal, ressaltando que a atuação diligente da academia afasta qualquer alegação de dano indenizável. Diz que os fatos se limitam a meros dissabores cotidianos, incapazes de gerar reparação extrapatrimonial, razão pela qual defende a reforma do decisum para afastar a condenação imposta, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório nos termos do art. 944 do Código Civil.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 81780468 nas quais a parte recorrida suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. Pugna pela manutenção da sentença e pela condenação do recorrente em litigância de má-fé, sendo condenado ao pagamento da multa prevista pelo artigo 81 do CPC.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a responsabilização civil dos réus.
III. Razões de decidir
6. PRELIMINAR DE INADMISSÃO RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença, haja vista que o réu argumenta a ausência de responsabilidade integral sobre os danos alegadamente sofridos pelo autor.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
8. De outro lado, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, é responsável pela reparação civil o empregador, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.
9. Entendo que a autora não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a ocorrência de ilícito apto a lhe causar danos morais (art. 373, I, do CPC)
10. O d. Juízo sentenciante consignou que “a dinâmica dos fatos é incontroversa, conforme se entrevê da contestação de ID Num. 248632873, até mesmo porque o réu CRISTIANO reconhece que abordou a autora, ainda que de forma educada, a retirar seu fone de ouvido ou sair da sala de ginástica, na frente dos demais alunos” (ID 81780446).
11. Ocorre que, compulsando os autos, verifica-se que a primeira ré corroborou, na contestação, somente a ocorrência de desentendimento entre o segundo réu e a autora (ID 81780340). O segundo réu, por sua vez, narra que, de fato, a autora compareceu à sua aula de ginástica nas dependências da primeira ré e que solicitou que a autora retirasse os fones de ouvido, pois essa seria uma regra para quem participasse da aula. Afirma que a autora negou o pedido, razão pela qual o segundo réu paralisou a aula e falou que somente a retomaria se a autora retirasse os fones de ouvido. Expõe que outra aluna acionou o coordenador da academia que teria tentado conversar para esclarecer a situação, mas ao ver os ânimos exaltados, resolveu pedir para que o segundo réu fosse embora e a aula fosse cancelada.
12. Além do mais, não foram colacionados aos autos vídeos ou depoimentos das testemunhas presentes para o esclarecimento dos fatos.
13. Nesse contexto, verifica-se que não houve comprovação de qualquer conduta dos réus apta a causar danos morais à autora. Ainda que não haja previsão no contrato havido entre as partes ou no regulamento da academia, o professor, ao ministrar a aula, possui certa autonomia para o regular andamento das atividades. Desse modo, o simples ato de pedir que a autora retirasse o fone, bem como a posterior paralisação da aula diante da negativa, não tem aptidão, por si só, para gerar danos morais. Não bastasse, não restou demonstrado que houve exposição abusiva ou vexatória da autora.
14. Indefiro o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé. A aplicação da penalidade prevista no art. 80 do CPC exige a demonstração de conduta dolosa, subsumível a alguma das hipóteses legalmente previstas, devidamente comprovada por elementos concretos, o que não se verifica no presente caso.
15. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença tão somente para julgar improcedente o pedido de reparação imaterial. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, art. 932, III; CPC, art. 373, I.